Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722443-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA RECORRIDO: L. E. S. D. A., MOISES EVANGELISTA DE ABREU, SANDRA MARIA SANTOS DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. HONRA DO DE CUJUS. VIOLAÇÃO. PAIS E FILHA. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALORES DESTINADOS À FILHA MENOR. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE. LEVANTAMENTO PELA GENITORA. ANÁLISE DE JUSTO MOTIVO PARA A NEGATIVA. 1. Não se conhece de recurso na parcela em que não haja impugnação específica, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A regra segundo a qual os direitos da personalidade findam com a morte (art. 6o do Código Civil) é excepcionada pelo art. 12, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece como pessoas legitimadas para ação indenizatória os lesados indiretos do dano em ricochete, quais sejam, o cônjuge, ascendente, descendente e parentes colaterais até o quarto grau do morto. 3. Afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado no caso concreto, para condenação a título de reparação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa. 4. De acordo com o art. 27, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao juízo das Varas de Família praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens. Logo, verificando que o juízo cível não tinha competência para deferir o levantamento, os valores da condenação pertencentes à autora incapaz devem ser transferidos para aplicação financeira rentável eleita pela genitora ou responsável, ou em conta poupança de titularidade da menor impúbere, a ser movimentada quando a beneficiária atingir a maioridade, ou mediante autorização do juízo da Vara de Família, mediante analise de inexistência do justo motivo para a negativa. 5. Apelação da ré conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. Apelação dos autores conhecida e provida parcialmente. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18, parágrafo único, do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa dos recorridos para propor ação indenizatória; b) artigos 333 do CPC, 189 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que a reportagem, mesmo após a sua edição, não contém informações capazes de ofender a dignidade do falecido, tratando-se de mero exercício do direito de informar. Defende a inexistência de qualquer conduta culposa e a ausência do nexo de causalidade entre seus atos, aptos a ensejar o dever de indenizar. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 18, parágrafo único, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo, 'par ricochet', que é específico e autônomo. Isto significa que todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito, separadamente, à indenização pelo dano moral a eles reflexamente causado. E, ainda, o valor deverá ser diferente e específico para cada um, dependendo de sua ligação com a vítima. (AgRg no Ag 1413481/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012).” (AgInt no AREsp 1153161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2019). (G.N.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 333 do CPC, 189 e 927, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (reconhecimento da inexistência do dever de indenizar) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030